Tribunal: STF
Processo: RHC 66555
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ART. 121 - PARAGRAFO 3 DO CP. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LAUDO PERICIAL PELA AUSÊNCIA DE CULPA PELO AGENTE. PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
DANDO A PERICIA PELA INCURIA DA VÍTIMA, A PAR DE EXIMIR DE TODA
CULPA O MOTORISTA, DEVE O JUIZ ARTICULAR FUNDAMENTOS JUSTIFICATIVOS
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SILENCIO QUE, ANTE A EVIDENCIA
PERICIAL, TORNA INSUSTENTAVEL O CURSO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.